Tribunal: TJDFT
Processo: 0001684-28.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001684-28.2018.8.07.0011 RECORRENTE: RENATA DA CRUZ SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. VIOLÊNCIA COMPROVADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em desclassificação do roubo para furto se a instrução probatória revelou que a agente empregou violência contra a vítima, que, em um primeiro momento, resistiu, mas depois, amedrontada, acabou soltando os seus pertences. 2. A menoridade da adolescente envolvida em fato delituoso pode ser provada mediante o registro do número da carteira de identidade da adolescente na ocorrência policial, não sendo imprescindível a juntada da certidão de nascimento ou da carteira de identidade. 3. Condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade do agente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 155 e 157, ambos do Código Penal, sustentando ser devida a desclassificação do crime de roubo para furto, ao argumento de que as provas dos autos evidenciariam que foi empregada violência apenas contra a coisa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 155 e 157, ambos do Código Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “não é possível acolher a tese desclassificatória, pois as provas evidenciam que a apelante incorreu na conduta descrita na denúncia, ao subtrair coisa móvel alheia mediante ação violenta que repercutiu na integridade física da vítima, a qual não conseguiu mais opor resistência” (ID 13889937-Pág.21). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024